Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de lesões corporais, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para vias de fato.
2. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da culpabilidade. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Deve ser mantida a agravante do crime praticado contra mulher grávida, prevista no art. 61, II, "h", do CP, uma vez que, embora não conste laudo médico, há provas nos autos da condição da vítima.
4. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, não havendo falar em constrangimento ilegal por parte do julgador que mantém a segregação cautelar, se persistem os motivos que a ocasionara.
7. Diante do risco concreto de reiteração delitiva, a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da vítima é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.